Tribunal: TCU
Processo: 042.756/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.756/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisandra Alvarenga Rainato (XXX.440.616-XX); Elvis da Silva (XXX.134.121-XX); Fabio Augusto Francelino (XXX.146.658-XX); Fabio Oliveira Alves (XXX.381.276-XX); Fernando Pires da Silva (XXX.128.313-XX); Francielson Rodrigues de Macedo (XXX.468.603-XX); Hebert Rodrigues de Oliveira (XXX.915.666-XX); Helaine Maria Tenorio de Oliveira (XXX.476.294-XX); Helio Lopes Marques (XXX.711.659-XX); Homero Lucas Kalinowski (XXX.909.019-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.